Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de alimentos, fixando a verba alimentar no valor de 25% do salário mínimo em favor do alimentando.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de redução da prestação alimentícia de 25% para 14,16% do salário mínimo.
III. Razões de decidir
3. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
4. O fato de o alimentante possuir outros filhos, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia fixada pelo Juízo pois, o dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
5. É inadmissível a redução do valor da prestação alimentícia quando fixado na sentença em percentual condizente com a necessidade da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante. (CC 1.694 § 1o).
6. No caso concreto, o valor dos alimentos fixados é condizente com a necessidade do alimentado e a capacidade financeira do alimentante, qual seja, 25% do salário mínimo, para o filho (8 anos de idade).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954421, 0709578-62.2023.8.07.0003, Rel. Fernado Habibe, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1956591, 0705182-21.2023.8.07.0010, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão 1942846, 0705252-47.2023.8.07.0007, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07.11.2024.